Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI n. 1010582-64.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos Cavalcante Ltda. EPP, em face da decisão proferida nos autos da ação de indenização e de reparação de danos materiais e morais, movida por Pedro Luiz Jevinsk, que aplicou ao caso a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.
Nas razões de recurso, a agravante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não haveria relação de consumo estre as partes, pois o evento danoso teria se originado da queda do autor em calçada pública, quando este já havia saído do seu estabelecimento, bem como que inexiste nos autos a presença dos requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova, quais seja, a verossimilhança das alegações do agravado e sua hipossuficiência.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Isto porque, a inversão do ônus da prova fica a critério do magistrado após sopesar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que o momento oportuno para distribuição do ônus probante é o próprio saneador, consoante consignou o magistrado no decisum atacado, uma vez que são ali decididas as questões processuais pendentes e delimitados os fatos sobre os quais deverá incidir a atividade probatória, consoante disposição expressa do art. 357, III, do CPC. Nesse sentido é uníssono o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no AREsp 1429160/SP – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bell – DJE: 31/05/2019 e AREsp 1490448/PR – Relator Ministro Francisco Falcão – DJE: 12/08/2019.
Ademais, em caso de provimento, o objeto do recurso será alcançado plenamente.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator